Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018943-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 139.497.991-68 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO — FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO — REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO (30%) SOBRE SEU SUBSÍDIO — ARTIGO 39, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998 — ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA — PAGAMENTO DA DIFERENÇA — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o pagamento da diferença de dez (10) horas semanais, decorrente de alteração da carga horária, que era de trinta (30) horas semanais, a servidor designado para exercer a função de coordenador pedagógico, pois, consoante artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Vera Lúcia de Oliveira Barros
contra a sentença (Id. 70242499) proferida em
ação de cobrança c.c. indenização por dano moral
.

Assegura que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, a laborar oito (8) horas por dia, de modo que seu subsídio deve ser ajustado de acordo com sua carga horária e função, por isso é devido o pagamento das diferenças salariais em razão da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Assevera que “
não há identidade entre o percentual da gratificação de função que é 30% e o percentual da majoração da carga horária que é 33,33%
”, de modo que “
as duas verbas, previstas no artigo 39 da lei de carreira, ‘gratificação de função’ no § 1o e ‘subsídio proporcional e 40 horas’ no § 2o, são distintas, devendo ser pagas em separado pois, remuneram situações de trabalho distintas
”.

Afiança que “
aqueles que trabalham nos Centros de Formação, embora ocupantes do mesmo cargo público, recebem o subsídio proporcional à carga horária
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o Apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, desde sua designação como Coordenadora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais
”, bem como “
a indenização moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório
”.

Contrarrazões (Id. 70244460).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 71416988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] percebe-se que os profissionais da educação que exercem função de dedicação exclusiva tiveram a sua carga horária adequada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanal, em razão da natureza da função exercida e, para tanto já recebem a devida verba de representação no percentual de previsto em lei (tabela x) sobre o seu vencimento base, durante o período que exercer tal função.

É infundada a alegação autoral no sentido que o requerido está se locupletando indevidamente, em 10 (dez) horas semanal do seu labor correspondente a 33,33%, porquanto a previsão legal é que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva (Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico). Assim, tal pleito não merece guarida.

[...]

No tocante ao dano moral, entendo, também, que não restou caracterizado ante a ausência de ato ilícito praticado pela administração pública, desta feita, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

Assim, impõe-se a improcedência da demanda.

Isto posto, pelas razões acima aduzidas, julgo improcedente a presente ação, e, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]

(Id. 70242499 – fls. 3/5).

Vera Lúcia de Oliveira Barros é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de
professora da educação básica
, esteve lotada na Secretaria de Estado de Educação, admitida em 7 de agosto de 1984, com carga horária de trinta (30) horas semanais.

Foi designada para desempenhar a
função de confiança
de
coordenadora pedagógica
, cuja carga horária é de quarenta (40) horas semanais, através das Portarias da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC): no 122, de 25 de março de 2011 – de 7 de fevereiro a 23 de dezembro; no 324, de 18 de junho de 2012 – de 1o de fevereiro de 2012 a 27 de dezembro de 2013, no 34 de janeiro de 2014 – de 28 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014; e, no 20 de fevereiro de 2014 – de 27 de janeiro a 27 de junho de 2014.

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento da diferença de subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), que corresponde a dez (10) horas semanais, sobre período em que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, em decorrência da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Pois bem.

Quanto a jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, estabeleceu ser de trinta (30) horas semanais:

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
. [sem negrito no original]

O servidor designado para exercer a função de
coordenador pedagógico
terá como jornada de trabalho quarenta (40) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, e fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre os seus vencimentos, consoante está no artigo 39, Anexo X,
da mesma legislação:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função
de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada
.

§ 1o
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04)

§ 2o
O subsídio do servidor contratado na situação especial
prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar
será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada
, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (Acrescentado pela LC 206/04)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

[...]

Anexo X

(Nova redação dada pela LC 442/11)

Funções de Confiança de Dedicação Exclusiva

Função

Critérios

No de vagas

Diretor de Escola

Quantidade de alunos

Percentual sobre a base de cálculo
1

750

Até 300

11,60%

Mais 50
2

1,10%

Secretário Escolar

Quantidade de Alunos

Percentual sobre a base de cálculo
3

Até 300

17,60%

Mais 50
2

1,10%

Coordenador Pedagógico

Percentual sobre o subsídio

1.230

30%

Assessor Pedagógico

Número de Escolas

Percentual sobre o Subsídio

140

De 02 a 04

45%

De 05 a 07

55%

De 08 a 10

65%

Dessa forma, em razão do exercício da função de coordenadora educacional, a apelada recebeu o percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio, justamente para remunerar os serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais, logo, não há de se falar em pagamento de diferença de (10) horas semanais, em decorrência da alteração em sua carga horária, que era de trinta (30) horas semanais.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR –
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
– RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1038161-29.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO
COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR
–
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
–
COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1021709-41.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Além disso, ao analisar as fichas financeiras do de junho a dezembro de 2013 a junho de 2014 apresentada pela própria apelante, constata-se a rubrica “
FDE.COORD.PEDAGOG.
” (Id. 70242489 – fls. 1/15), com pagamentos realizados nos meses de abril a dezembro, no percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio de professora de educação básica, a observar o disposto no artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998.

Com relação ao pedido de equiparação salarial com os profissionais da educação básica nomeados para exercício de cargo de comissão, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, que recebem subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), consoante está na Lei do Estado no 7.573, de 18 de dezembro de 2001, a apelante não comprovou exercer funções idênticas aos dos paradigmas.

Lei no 7.573, de 18 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências
.

[...]

Art. 4o
Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira
.

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria. [...]

Outrossim, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação do verbete no 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 6.000,00: seis mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021